Tribunal: TJES
Processo: 5001071-21.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeitos
Data de julgamento: 2021-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001071-21.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSE WILIAN ROSSINI e outros
AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO CENTRO-SERRANA DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5001071-21.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE WILIAN ROSSINI, MARIA ANGELICA SIGNORELLI LAVAGNOLI ROSSINI

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO CENTRO-SERRANA DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: EMERSON ENDLICH ARARIPE MELO - ES8883-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: EMERSON ENDLICH ARARIPE MELO - ES8883-A
Advogados do(a) AGRAVADO: LUIZ ANTONIO STEFANON - ES10290, MARCIO TULIO NOGUEIRA - ES14401-A

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
JOSÉ WILLIAN ROSSINI
e
MARIA ANGÉLICA SINORELLI LAVAGNOLI ROSSINI
em face da r. decisão proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara da Comarca de Domingos Martins (evento nº 1035922), que, nos autos da execução de título extrajudicial movida em desfavor dos mesmos pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO CENTRO-SERRANA DO ESPÍRITO SANTO
, rejeitou a alegação de impenhorabilidade do bem de propriedade dos agravantes que garante a cédula de crédito bancário executada – um lote urbano, nº 8, Q 3, área de 395,50 m2, com um prédio residencial como 311 m2, localizado em Ala Nova de Campinho, Domingos Martins, bem como determinou a avaliação do bem por perito.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº (1035912), em síntese, os agravantes alegam que:
(I)
“agravada promoveu uma execução hipotecária em face do Agravante, através de um contrato de capital de giro – fixo, no valor de R$750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais)” (fl. 06);
(II)
“agravada promoveu uma execução hipotecária em face do Agravante, através de um contrato de capital de giro – fixo, no valor de R$750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais)” (fl. 06);
(III)
“os embargos à execução ainda estão na fase de produção de provas, sendo que existe grande possibilidade da impenhorabilidade do imóvel poderá ser acolhida, uma vez que será comprovado que os executados/avalistas não obtiveram benefícios com os valores do empréstimo” (fl. 08); e que
(IV)
a decisão interlocutória ora atacada, que afasta a alegação de impenhorabilidade do bem de família, poderá ser contraditória à sentença que será proferida nos embargos à execução” (fl. 08).

Decisão proferida no evento nº 1037699, em que foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado pelos agravantes.

Contrarrazões ofertadas no evento nº 1215008, pelo desprovimento do agravo.

É o relatório. Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do Código de Processo Civil
1
.

1
Art. 1.020. O relator solicitará dia para julgamento em prazo não superior a 1 (um) mês da intimação do agravado.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO E. DES. RELATOR.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
JOSÉ WILLIAN ROSSINI
e
MARIA ANGÉLICA SINORELLI LAVAGNOLI ROSSINI
em face da r. decisão proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara da Comarca de Domingos Martins (evento nº 1035922), que, nos autos da execução de título extrajudicial movida em desfavor dos mesmos pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO CENTRO-SERRANA DO ESPÍRITO SANTO
, rejeitou a alegação de impenhorabilidade do bem de propriedade dos agravantes que garante a cédula de crédito bancário executada – um lote urbano, nº 8, Q 3, área de 395,50 m2, com um prédio residencial como 311 m2, localizado em Ala Nova de Campinho, Domingos Martins, bem como determinou a avaliação do bem por perito.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº (1035912), em síntese, os agravantes alegam que:
(I)
“agravada promoveu uma execução hipotecária em face do Agravante, através de um contrato de capital de giro – fixo, no valor de R$750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais)” (fl. 06);
(II)
“agravada promoveu uma execução hipotecária em face do Agravante, através de um contrato de capital de giro – fixo, no valor de R$750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais)” (fl. 06);
(III)
“os embargos à execução ainda estão na fase de produção de provas, sendo que existe grande possibilidade da impenhorabilidade do imóvel poderá ser acolhida, uma vez que será comprovado que os executados/avalistas não obtiveram benefícios com os valores do empréstimo” (fl. 08); e que
(IV)
a decisão interlocutória ora atacada, que afasta a alegação de impenhorabilidade do bem de família, poderá ser contraditória à sentença que será proferida nos embargos à execução” (fl. 08).

Na instância originária, a
COOPERATIVA DE CRÉDITO CENTRO-SERRANA DO ESPÍRITO SANTO
manejou execução de título extrajudicial em desfavor dos agravantes, sócios da pessoa jurídica tomadora do crédito Martinense Nutrição e Saúde Animal Ltda., que figuram como avalistas da cédula de crédito bancário colacionada no evento nº 1035914 (fls. 02/07), no valor de R$750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais), garantida por hipoteca lançada sobre bem imóvel pertencente aos mesmos – um lote urbano, nº 8, Q 3, área de 395,50 m2, com um prédio residencial como 311 m2, localizado em Ala Nova de Campinho, Domingos Martins.

Deflagrado o processo executivo, o referido bem foi levado à penhora (fl. 15, do evento nº 1035914. Na sequência, os agravantes opuserem embargos à execução, recebidos, todavia, sem efeito suspensivo (fl. 04, de evento nº 1035916).

Segundo consignado no
decisum
recorrido, os agravantes são os únicos sócios da pessoa jurídica devedora, de modo que, em linha de princípio, merece incidir a exceção à impenhorabilidade do bem de família em relação ao imóvel concedido em garantia hipotecária.

Nesse sentido se orienta do colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. EXCEÇÃO À REGRA. IMÓVEL DADO EM GARANTIA REAL HIPOTECÁRIA. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83 DO STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que “o bem de família é penhorável, quando os únicos sócios da empresa devedora são os titulares do imóvel hipotecado, sendo ônus dos proprietários a demonstração de que a família não se beneficiou dos valores auferidos” (EAREsp 848.498/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 25/4/2018, DJe de 7/6/2018). 2. "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida" (Súmula 83/STJ). 3. Inviável, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória. Incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1651014/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 04/09/2020)

Sob outro aspecto, a tese de que o imóvel penhorado trata-se de bem de família, antecedente lógico da pretensão do reconhecimento da impenhorabilidade, não encontra suporte em nenhum elemento de prova acostado ao presente instrumento, circunstância que reforça a percepção de que deve ser mantida a r. decisão proferida em primeiro grau.

Por fim, releva notar que, mesmo admitindo-se a possibilidade de o imóvel constrito caracterizar-se como bem de família, afronta a segurança jurídica e o princípio da boa-fé contratual, tolerar que, após a concessão livre e hígida do bem como garantia contratual, os devedores aleguem sua impenhorabilidade com o fim de frustrar a execução da dívida inadimplida.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AVALISTAS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXEQUÍVEL. BEM IMÓVEL DADO EM GARANTIA DO PAGAMENTO DA DÍVIDA PELOS AVALISTAS. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. ALEGAÇÃO DESCABIDA. MANIFESTAÇÃO CONTRÁRIA AO ATO VOLITIVO DE OFERTAR EM GARANTIA O BEM IMÓVEL. EVIDÊNCIA DE AFRONTA À BOA-FÉ OBJETIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONDIÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO BEM. ÔNUS DE QUEM INVOCA TAL CARACTERIZAÇÃO DO BEM. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. 1. A cédula de Crédito Bancário é título de crédito exequível, na forma do artigo 26, da Lei nº 10.931/2004. 2. A responsabilidade dos avalistas pelo adimplemento da dívida é solidária, de modo que pode o credor ajuizar a execução desde logo contra o avalista, independentemente da existência de garantia real. 3. Tendo os avalistas dado em garantia do pagamento de dívida formalizada em Cédula de Crédito Bancário, um bem imóvel caracterizado como bem de família, mas vindo alegar esta condição de impenhorabilidade absoluta, somente após o ajuizamento da ação executiva, tem-se por descabida tal caracterização, por configura afronta à boa-fé contratual. 4. Em que pese a incidência do Código de Defesa do Consumidor em contratos desta natureza, o ônus da prova da condição de bem de família, daquele dado em garantia e penhorado em razão do inadimplemento do contrato, é de quem invoca tal condição (devedor). 5. Desprovido o recurso, impõe-se majorar os honorários advocatícios de sucumbência, a teor do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJGO; AC 5259375-30.2018.8.09.0154; Uruana; Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Norival de Castro Santomé; Julg. 26/08/2021; DJEGO 30/08/2021; Pág. 5227)

Diante de todo o exposto,
CONHE
ÇO
do recurso de agravo de instrumento e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONSTRIÇÃO DE IMÓVEL DE TITULARIDADE DE AVALISTAS – BEM DE FAMÍLIA – CIRCUNSTÂNCIA NÃO COMPROVADA – TITULARIDADE DO IMÓVEL PERTENCENTE AOS ÚNICOS SÓCIOS DA EMPRESA DEVEDORA – EXCEÇÃO À REGRA DE IMPENHORABILIDADE – PRECEDNETE DO STJ – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Os agravantes são os únicos sócios da pessoa jurídica devedora, de modo que, em linha de princípio, merece incidir a exceção à impenhorabilidade do bem de família em relação ao imóvel concedido em garantia hipotecária.

2.
A tese de que o imóvel penhorado trata-se de bem de família, antecedente lógico da pretensão do reconhecimento da impenhorabilidade, não encontra suporte em nenhum elemento de prova acostado ao presente instrumento, circunstância que reforça a percepção de que deve ser mantida a r. decisão proferida em primeiro grau.

3.
Mesmo admitindo-se a possibilidade de o imóvel constrito caracterizar-se como bem de família, afronta a segurança jurídica e o princípio da boa-fé contratual, tolerar que, após a concessão livre e hígida do bem como garantia contratual, os devedores aleguem sua impenhorabilidade com o fim de frustrar a execução da dívida inadimplida.

4.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.